Tribunal: STF
Processo: HC 182457
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADO POST FACTUM IMPUNÍVEL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    2. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    3. In casu, i) o paciente foi condenado à pena à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 251 do Código Penal Militar, em sede recursal, foi dado parcial provimento ao recurso defensivo “apenas para excluir das condições do sursis a obrigação de reparar o dano”; ii) restou assentando no bojo da ação penal que “a verdade inafastável é que o Réu sabia que o celular não lhe pertencia, mas deu-lhe roupagem distinta, de modo a induzir a Sgt THAÍS a comprá-lo de boa-fé, ainda que sem nota fiscal”.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



      5. Agravo regimental desprovido.